Tribunal: CARF
Processo: 13830.721986/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2025-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.721986/2017-81
ACÓRDÃO
3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIZEN PARAGUACU LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, § 17 DA
LEI 9.430/1996. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM
CARÁTER VINCULANTE. TEMA 736 DE REPERCUSSÃO GERAL.
A tese fixada pelo STF no Tema 736 de Repercussão Geral (RE no 796.939),
no sentido de que é “...inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária”, com menção expressa à multa prevista
no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, enseja o afastamento da referida
multa, quando esta tenha sido aplicada pela fiscalização nos processos sob
apreciação deste colegiado administrativo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
José Ferreira de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Laércio Cruz Uliana Júnior, Leonardo
Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos até aquilo momento processual, adoto o relatório da
decisão de primeira instância:

Trata-se de processo de lançamento de ofício para exigência de crédito tributário
relativo à multa pela compensação considerada indevida, conforme se extrai das
informações a seguir (extraídas do auto de infração):
" Penalidade pecuniária aplicada em decorrência de declaração de compensação
parcialmente homologada.
...
...houve o reconhecimento parcial do crédito e a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL das
Declarações de Compensação em formulário no mesmo processo, e implicou na
consequente intimação para quitação dos débitos dos tributos e contribuições não
atingidos por essa compensação. Interposta manifestação de inconformidade, foi
julgada improcedente perante a Delegacia da Receita Federal de Julgamento (...).
Recurso voluntário datado de 07 de março de 2017 foi apresentado e aguarda
deslinde no CARF.
A Declaração de Compensação em formulário foi entregue após a publicação da
Lei no 12.249, de 11/06/2010, publicada no Diário Oficial da União em
14/06/2010, que incluiu os parágrafos 15, 16 e 17 no artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, estabelecendo multa isolada no percentual de 50% (cinquenta por cento)
incidente sobre o valor do crédito não validado quando não for homologada a
compensação ou homologada parcialmente
...
Assim, deve a multa isolada prevista na redação atual do §17 do artigo 74 da Lei
no 9.430, de 1996, incidir sobre o valor do débito indevidamente compensado.
Dessa forma, a base de cálculo para a multa prevista no §17 acima citado é o
valor do débito não compensado...
Como a decisão proferida no despacho decisório que homologou parcialmente ou
não homologou a compensação está suspensa pela apresentação de recurso
administrativo voluntário pendente de julgamento, o presente lançamento é
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
3
formalizado com sua exigibilidade suspensa, por força do artigo 74, §18 c/c §11,
da Lei no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 12.844, de 2013..."
Tendo tomado ciência por via postal da autuação em 18/09/2017, o contribuinte
interpôs em 17/10/2017 sua impugnação, fundamentando sua defesa nos tópicos
abaixo:
"II - DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DESTA IMPUGNAÇÃO COM AS OUTRAS
APRESENTADAS EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONEXOS, ORIUNDOS DO
MESMO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
...
III - SÍNTESE DOS FATOS - A ORIGEM DO AUTO DE INFRAÇÃO
...
Ocorre que a aplicação da multa, imposta unicamente em função da ausência
homologação do pedido de compensação - ou seja, não representa uma
contrapartida em razão da prática de ato ilícito ou dano ao erário - viola diversos
princípios basilares expressos na Constituição do Brasil, sendo que os Tribunais
brasileiros vêm reconhecendo sua ilegalidade e inconstitucionalidade.
...
A aplicação dessa multa, mesmo que prevista em Lei, enseja violação a diversos
preceitos constitucionais, quais sejam: (i) o direito fundamental de petição aos
poderes públicos, que se encontra insculpido no artigo 5-, inciso XXXIV, da
Constituição Federal; (ii) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e
(iii) resulta em verdadeira sanção política, a qual, há tempos, é refutada pelo
Supremo Tribunal Federal.
...
IV - DO DIREITO - DAS RAZOES PARA O AFASTAMENTO DA MULTA PREVISTA NO
PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEI No 9.430/96
IV.1 - DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELA CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a
REGIÃO E PELAS JURISPRUDÊNCIAS DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS DAS 1a
E 3a REGIÕES
...
A garantia constitucional do direito de petição é frontal disposto no parágrafo 17
do artigo 74, da Lei 9.430/96.
...
IV.2 - DA SANÇÃO POLÍTICA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA
NO PARÁGRAFO 17, DO ARTIGO 74, DA LEÍ No 9.430/96
...
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
4
Qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de exercer uma
conduta econômica lícita é inconstitucional, porque, além de contrariar o devido
processo legal, estará desconectada dos princípios insculpidos no art. 170, da
Constituição Federal.
...
IV.3- DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE
...
No presente caso, foi imputada à Impugnante multa no patamar de 50% do valor
correspondente à compensação não homologada, o que corresponde ao aviltante
valor histórico(...), cuja natureza confiscatória salta aos olhos.
Também restam violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os
quais, para sua correta aplicação e que é mandatória ao legislador, implicam em
observância da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.
...
Dessa forma, a partir da aplicação dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e vedação ao confisco, na linha da jurisprudência firmada no
Tribunal Regional Federal da 3a Região, o cancelamento da multa isolada é
medida que se impõe, ou, caso assim não se entenda, o que se admite apenas em
homenagem ao princípio da eventualidade, deve ser reduzida para o patamar de
10% (dez por cento) do montante não homologado, sob enfoque dos mesmos
...
V - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ENQUANTO
NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO (...) - ARTIGO
74, PARÁGRAFO 18, DA LEI M 9.430/96
...
VI
-
SUBSIDIARIAMENTE
-
DO
SOBRESTAMENTO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO ENQUANTO NÃO JULGADOS DEFINITIVAMENTE A ADIN No
4095 E O RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 796.939/RS - PORTARIA CONJUNTA
RFB/PGFN No 01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014"(grifos e negritos no original)
Ao final veio requerer:
- o cancelamento integral do lançamento;
- subsidiariamente, o reconhecimento o excesso da multa com sua redução para
10% ou
- a suspensão do processo até o deslinde da ADI no 4905 ou do RE no 796.939/RS
ou até o julgamento do processo do crédito.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele deve-se tomar conhecimento.
Resolvida a questão da homologação ou não das Declarações de Compensação,
concluindo-se por não homologação, com a manutenção, portanto, da base de cálculo para a
multa isolada, cinge-se a controvérsia à aplicação da multa isolada, com fundamento no §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 19961, em razão de não haverem sido homologadas tais DComps.
Ora, havendo o suporte fático que reclamava a aplicação da multa isolada, qual
seja, a ocorrência de não homologação das DComps transmitidas, deveria ser a sua consequência:
a aplicação da penalidade.
Ocorre que o STF, tanto em sede de ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4905
DF), quanto em sede de recurso extraordinário afetado a repercussão geral (Tema 736, RE no
796.939/RS) decidiu ser inconstitucional justamente o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996,
conforme decisões assim ementadas:

AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao §15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
[...]
17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
6
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96. 1.
Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. 2. O pedido
de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem
quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente,
representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo
público com guarida constitucional. 3. A matéria constitucional controvertida
consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que
se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada. 4.
Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que
não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso. 5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também
sofreu alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se
calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração
para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa
à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa
tributária e o pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
7
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da
conduta do contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa
deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado
relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do
art. 74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-
2023 PUBLIC 23-05-2023)

Assim, por força do que dispõe o artigo 99 do RICARF2, procedi à reprodução das
decisões supracitadas e voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento, para afastar a multa aplicada no presente processo, em função do que restou
decidido pelo STF, em caráter vinculante, no RE no 796.939 (Tema 736).

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

2 RICARF
[...]
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão
geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.543 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.721986/2017-81
8

Fl. 352
DF CARF MF
Original